Tribunal: TJMT
Processo: 1030003-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANO ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 039.365.051-01 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente FLAVIANO ASSUNCAO DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito de R$ 110,43 (cento e dez reais e quarenta e três centavos) e indenização por danos morais decorrente da referida cobrança.

2
. Sustenta o Recorrente a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista ter comprovado a impossibilidade de comparecimento.

3
. A audiência de conciliação foi designada em 04 de novembro de 2021 às 15h50min.

4.
Consta do termo de audiência anexado ao ID n. 119790982, que o Recorrente não conseguiu manter o sinal de internet e participar do ato.

5
. Ao ID n. 119790992, o magistrado redesignou o ato e consignou que a parte Recorrente poderia comparecer na sede do Juízo para participar do ato em sala passiva com suporte tecnológico.

6.
No dia 06 de dezembro de 2021 às 15h50min foi realizada nova conciliação e o Recorrente não compareceu a sede do Juízo, tampouco, conseguiu proceder com o acesso a sala virtual, conforme consta do ID n. 119791952.

7
. Nesse sentido, em que pese as justificativas apresentadas pelo Recorrente, o magistrado extinguindo o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de comparecimento da parte Recorrente a audiência de conciliação.

8.
Pois bem, entendo que a sentença não comporta reforma, tendo em vista que a parte Recorrente poderia ter comparecido a sede do Juízo para participar do ato, contudo, não compareceu e não conseguiu acessar ao link virtual.

9
. Dessa forma, entendo que o Recorrente não apresentou justificativa hábil a comprovar a sua impossibilidade de comparecimento a audiência de conciliação, razão pela qual a extinção é medida impositiva.

10
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente FLAVIANO ASSUNCAO DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022